Tribunal: TJDFT
Processo: 0003333-36.2015.8.07.0010
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA”. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. PRESCRIÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. MULTA CONTRATUAL INVERTIDA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I – O STJ, por meio do REsp 1.551.951/SP (Tema 939), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de “Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor.”

II – A pretensão à restituição da comissão de corretagem prescreve em três anos, conforme REsp no 1.551.956/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

III – O atraso injustificado na entrega do imóvel enseja o dever da vendedora em responder pela reparação por lucros cessantes consistentes nos aluguéis devidos pelo período de atraso.

IV – No caso do Programa Minha Casa Minha Vida, o STJ firmou entendimento de que o termo final da mora da construtora é a data da entrega das chaves do imóvel ao comprador, conforme REsp 1729593/SP.

V – Embora o STJ, ao julgar o Resp 1.614.721/DF, tenha decidido pela possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do comprador, estabeleceu que o adquirente não pode recebê-la cumulativamente com os lucros cessantes, pois entendeu que se tratam de “verbas de mesma natureza e escopo (eminentemente compensatórias)”.

VI – Deu-se parcial provimento ao recurso.